Tribunal: TJSP
Processo: 1019125-92.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Perícia que afasta a irregularidade no medidor. Degrau de consumo não comprovado. Débito inexigível. Corte indevido. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.